Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702120-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DOMINGUEZ FEIJO AGRAVADO: CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DOMINGUEZ FEIJO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Cobrança de Aluguéis n. 0721665-04.2024.8.07.0007, proposta em desfavor de CHEIRY BARBOSA DE CARVALHO, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça as rendas auferidas além dos proventos auferidos junto à Secretaria de Estado de Saúde, e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025 às 16:41:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora